Tribunal: TCU
Processo: 015.626/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região/BA, enviados ao TCU pela unidade de controle interno ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO - TRT/BA - JT para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9838/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de aposentadoria emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região/BA; Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal - AudPessoal constatou a percepção da vantagem "opção" oriunda do art. 2o da Lei 8.911/1994, com acréscimo aos proventos da aposentadoria em relação à última remuneração da atividade, bem como sem a correspondente incidência de contribuição previdenciária sobre essa parcela; Considerando que o recebimento da vantagem "opção" proporcionou acréscimo aos proventos em relação à última remuneração contributiva da atividade, o que está em desacordo com o disposto no art. 40, caput e § 2o, da Constituição Federal, com a redação conferida pela EC 20/1998 (16/12/1998); Considerando que, no caso concreto, o direito à aposentadoria foi implementado em 17/02/2004, portanto após 16/12/1998; Considerando que a irregularidade em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de Contas, tendo por paradigma o Acórdão 1599/2019-TCU-Plenário (relator Ministro Benjamin Zymler), acompanhado por iterativas deliberações, a exemplo dos Acórdão 8186/2021-TCU-Primeira Câmara (relator Ministro Walton Alencar Rodrigues); 8.477/2021 - Primeira Câmara (relator Ministro Benjamin Zymler); 8.311/2021 - Primeira Câmara (relator Ministro Vital do Rêgo); 6.289/2021 - Primeira Câmara (relator Ministro Jorge Oliveira); 8.694/2021 - Primeira Câmara (relator Ministro-Substituto Augusto Sherman); 1.746/2021 - Segunda Câmara (relator Ministro Augusto Nardes); 6.835/2021 - Segunda Câmara (relator Ministro Aroldo Cedraz); 8.082/2021 - Segunda Câmara (relator Ministro Raimundo Carreiro); 12.983/2020 - Segunda Câmara (relatora Ministra Ana Arraes); 8.111/2021 - Segunda Câmara (relator Ministro Bruno Dantas); e 7.965/2021 - Segunda Câmara (de minha relatoria), dentre outros; Considerando os pareceres convergentes da Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) e do Ministério Público junto a este Tribunal; Considerando a presunção de boa-fé do interessado; Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator Ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno/TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria do Sr. Derival Santos Cardoso, sem prejuízo de dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelo interessado, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, e de fazer as seguintes determinações, além de dar ciência desta deliberação ao Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região/BA, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 015.626/2023-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Derival Santos Cardoso (XXX.978.305-XX). 1.2. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região/BA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: 1.7.1. ao Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, que: 1.7.1.1. abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes do ato ora impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262 do Regimento Interno/TCU; 1.7.1.2. emita novo ato de aposentadoria, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN/TCU 78/2018; e 1.7.1.3. dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso os recursos não sejam providos, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência.